Tribunal: TJES
Processo: 5004219-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004219-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença da
2ª Vara Cível de São Mateus/ES
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MÁRCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato nº 2731163 (055251837000090EC), condenar o banco ao pagamento de
R$ 2.000,00 a título de danos morais
, com correção e juros legais, e à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
. O apelante sustenta a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito, alegando que o empréstimo somente poderia ser realizado com uso de cartão, senha ou biometria da cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros em contrato bancário celebrado sem anuência do consumidor; e
(ii) estabelecer se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
. Nos termos do
art. 14
, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Conforme o entendimento consolidado pelo
STJ no REsp nº 1.199.782/PR (tema repetitivo)
e na
Súmula nº 479
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como
fortuito interno
, inerente ao risco do empreendimento.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem apresentou provas técnicas ou audiovisuais que demonstrassem a autoria da operação pela consumidora, restando evidenciada a
falha na prestação do serviço bancário
.

O dano moral é configurado, pois a subtração de valores de conta bancária e a necessidade de recorrer ao Judiciário ultrapassam o mero aborrecimento, causando abalo emocional e insegurança financeira. Aplica-se ao caso a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, conforme precedente do
STJ (REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi)
.

O valor arbitrado em
R$ 2.000,00
mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A
restituição em dobro do indébito
deve ser mantida, em conformidade com o
art. 42, parágrafo único, do CDC
, e com o entendimento do
STJ nos EAREsp 676608/RS
, segundo o qual a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de fraude bancária ultrapassa o mero dissabor e enseja indenização.

A repetição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, arts. 14 e 42, parágrafo único;
CPC/2015
, art. 406;
Súmulas 54 e 362 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.199.782/PR
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011;
STJ, REsp nº 1.737.412/SE
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019;
STJ, EAREsp 676608/RS
, Corte Especial, DJe 30.03.2021;
TJES, Apelação Cível nº 022190005599
, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022, DJe 06.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5004219-93.2021.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
A
:
MARCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA

JUIZ: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de
São Mateus
/ES que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
MARCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA
,
julgou procedentes os pedidos autorais
“para declarar a nulidade do contrato nº 2731163 (055251837000090EC) e condenar o Requerido 1) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do colendo STJ (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), pela tabela prática do egrégio TJES, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, e 2) à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, os quais deverão ser acrescidos, em sede de cumprimento de sentença, de incidência de juros, a partir da citação, e de correção monetária, a partir da data de cada desconto”.

Em suas razões, a instituição financeira apelante sustenta, em suma, que
“não há que se falar em anulação do contrato de empréstimo, haja vista que o Apelante seguiu todas as normas e a parte apelada tinha total ciência da contratação”

e que

“
Em relação ao contrato de empréstimo número 432731163 efetuado no caixa eletrônico da agência, este só poderia ser efetuado com o cartão e a senha de uso pessoal, ou ainda a utilização da biometria (leitura da palma da mão do próprio cliente)”.

Prossegue com a argumentação de que
“
não resta dúvida que o Banco Recorrente não praticou nenhum ato que pudesse ser taxado de irregular ou ilegal, não havendo, portanto, que se falar em devolução, quiçá em dobro”,

bem como que

“
a parte Apelada não provou em nenhum momento nos autos que o Apelante tenha atingido seu direito personalíssimo, entre eles a honra, a dignidade, a reputação, entre outros”.

Sem
contrarrazões.

Com efeito, a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira apelante por transações bancárias fraudulentas realizadas na conta da apelada por terceiros estelionatários, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o qual estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.

Ademais
, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Fixadas estas premissas, passo à análise do caso concreto.

No caso em tela, o apela
do
alega a inexistência da relação contratual, argumentando ter sido vítima de fraude
.

De pronto adianto que,
da análise detida dos autos, entendo que a instituição financeira apela
nte não
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

É sabido
que
a contratação por meio de canais de autoatendimento, como os caixas eletrônicos, é prática corriqueira e legalmente admitida, franqueada a todos os correntistas. A segurança de tais transações é garantida pelo uso de credenciais personalíssimas, quais sejam, o
cartão bancário
e a
senha numérica
, cujo sigilo e guarda são de responsabilidade exclusiva do titular da conta. A utilização conjunta de tais elementos corresponde à assinatura digital, manifestando a vontade do correntista de forma hígida e inequívoca.

Ocorre que, como muito bem consignado na sentença recorrida,
“
a instituição financeira Requerida não se desincumbiu do referido ônus da prova, de demonstrar que a requerente foi a pessoa responsável pela contratação do empréstimo junto ao caixa eletrônico, seja juntando o extrato de biometria (reconhecimento facial) ou imagens das câmeras de videomonitoramento da agência bancária, nada tendo requerido quando oportunizada a produção de provas”.

Logo,
sem
razão
a
apelante no que se refere à alegação de culpa exclusiva do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo cliente
.

Menciono,
ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

A
ssim, d
iante da ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do CDC, a manutenção da condenação à restituição dos danos materiais é medida que se impõe.

Nesse diapasão
, com espeque n
o ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção do comando
sentencial
recorrido,
ante a
falha na prestação dos serviços,
consistente na ausência de
condições mínimas de segurança.

No que
se refere
aos danos morais, entendo que também restaram configurados. A situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A subtração de vultosa quantia de sua conta bancária, que compromete sua segurança financeira, aliada à angústia e ao sentimento de impotência diante da fraude, configura abalo psíquico passível de indenização.

A
plica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.
No caso, a
apelada foi forçada a despender seu tempo e energia para registrar boletim de ocorrência, contatar a instituição financeira e, por fim, ajuizar a presente demanda para reaver o que lhe foi indevidamente subtraído, tempo este que poderia ter sido empregado em atividades de lazer, descanso ou trabalho.

Conforme assentado pelo STJ, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nessa senda
, tenho que o
valor de R$
2
.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Quanto à indenização por dano material, p
ontue-se, por relevante,
ainda,

a
manutenção da
imposição da repetição em dobro do
indébito
devido pela instituição financeira
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do
C
. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.